Tribunal: TJDFT
Processo: 0707156-23.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULAR CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DEVIDA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA PARA RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. SITUAÇÃO INSUFICIENTE PARA CONFIGURAR DANO MORAL. MERA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre o autor e a ré, bem como declarou a inexigibilidade dos débitos decorrentes do contrato em questão e condenou a requerida a indenizar a autora pelos danos materiais no importe de R$ 390,81. Em suas razões, a recorrente defende que a recorrida deve ser obrigada a pagar em dobro os danos materiais sofridos, bem como pugna por sua condenação pelos danos morais experimentados, nos termos elaborados na inicial (ID 16147610).
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 16147507). Contrarrazões apresentadas (ID 16147614).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. No caso, a falha na prestação do serviço restou configurada e inconteste, pois embora a parte recorrente tenha prestado o serviço, não demonstrou que este foi regularmente contratado pelo recorrido. Com efeito, é certo que hodiernamente há várias formas de contratação, inclusive por telefone ou por meios eletrônicos, o que, todavia, não desobriga o fornecedor de comprovar que a contratação ocorreu por ato do consumidor, o que não se pode inferir pela simples utilização dos dados deste no ato de contratar.
V. No que diz respeito a restituição em dobro do débito requerido, é possível identificar que os débitos decorreram da existência de contrato e pelo serviço, em tese, disponibilizado, de modo que as cobranças realizadas, a princípio, tinham fundamento jurídico, razão pela qual inexiste má-fé da requerida, não havendo que se falar em restituição em dobro dos valores apurados.
VI. Noutro giro, não ficou comprovada a ocorrência de dano moral, pois a simples cobrança de dívida, ainda que inexistente, não resulta em dano à esfera da personalidade do consumidor. Ademais, não houve nem mesmo a negativação do nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito.
VII. Inexistindo a negativação, não há que se falar em dano moral, pois, como dito, a mera cobrança, realizada sem excessos por parte do credor, não configura dano moral indenizável. O abalo moral se configura quando violada a dignidade, mas não em decorrência do aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Por conseguinte, a cobrança não supera a órbita do mero aborrecimento cotidiano, inexistindo dano moral a ser compensado. Precedentes: Acórdão 1200610, 07058289120198070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1174448, 07569070720188070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 6/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1166680, 07445932920188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 30/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.